Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710124-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DANIELLE MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de "emenda à inicial", pois o mandado de segurança já foi definitivamente julgado. Retornem ao arquivo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator